Tribunal: TJBA
Processo: 8044488-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044488-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALVARO DE ARAUJO GANDRA FILHO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado d
e Segurança impetrado por
Álvaro de Araújo Gandra Filho
contra ato atribuído ao
Secretário da Administração do Estado da Bahia
, visando ao reconhecimento do direito de perceber, nos proventos da inatividade, a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET
no percentual de
125%
, correspondente ao posto de
1º Tenente PM
, sobre o qual foram calculados seus proventos, conforme art. 92, III, da
Lei Estadual nº 7.990/2001
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se o policial militar inativo, transferido para a reserva com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente ao referido posto (125%)
, nos termos da legislação est
adual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 92, III, da
Lei Estadual nº 7.990/2001
assegura ao policial militar, com mais de 30 anos de serviço, o direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que deve incluir as gratificações incorporáveis.

Nos termos do art. 102, II, da mesma lei, os proventos dos policiais militares na inatividade são compostos pelo soldo e pelas
gratificações incorporáveis
, o que abrange a GCET.

O art. 110-B da
Lei Estadual nº 7.990/2001
e a
Resolução COPE nº 153/2014
disciplinam a GCET, fixando o percentual máximo de
125%
para os postos de oficial (Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel).

Sendo a GCET uma gratificação de caráter
geral e incorporável
, extensível indistintamente aos policiais militares da ativa e da reserva, o inativo faz jus ao mesmo percentual da graduação sobre a qual foram calculados seus proventos, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.

A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA reconhece a legalidade da majoração da GCET para 125% nos casos em que o militar é transferido para a reserva com proventos de 1º Tenente PM, por se tratar de vantagem de natureza genérica (TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03/02/2020).

A limitação orçamentária do Estado não afasta o direito subjetivo do servidor quando este decorre de previsão legal expressa, devendo prevalecer o princípio da legalidade administrativa.

A atualização do débito deve observar o art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência única da taxa Selic até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O policial militar inativo faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual atribuído ao posto imediatamente superior sobre o qual foram calculados seus proventos.

A GCET possui natureza incorporável e deve compor a base de cálculo dos proventos de inatividade, nos termos dos arts. 92, III, e 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A limitação orçamentária do Estado não elide o direito subjetivo assegurado por lei ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044488-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALVARO DE ARAUJO GANDRA FILHO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda.

Relator

Procurador(a) de Justiça